Tribunal: TJMT
Processo: 1006436-43.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006436-43.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Pena Privativa de Liberdade, Receptação, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), JUIZO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), FELIPE BORGES DE SA GOMES - CPF: 046.885.451-77 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006436-43.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
PACIENTE: FELIPE BORGES DE SA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – POSSIBILIDADE – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Demonstrada a inobservância às condições impostas ao reeducando para cumprimento da pena no regime semiaberto, não há falar em inidoneidade da fundamentação da decisão que determinou a regressão cautelar de regime, inexistindo
qualquer ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006436-43.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
PACIENTE: FELIPE BORGES DE SA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Enio Martimiano da Cunha Júnior, em favor de Felipe Borges de Sá Gomes, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos.

O impetrante aduz que o paciente foi condenado à reprimenda de 8 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Assevera que, em 15/5/2019, foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto.

Sustenta que por falta de orientação da advogada que lhe assistia, retornou para sua cidade natal sem autorização judicial, onde passou a residir com seus pais.

Por esta razão, em 20/4/2020, foi decretada sua regressão cautelar, determinando a expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente, ainda pendente de cumprimento.

Diz o impetrante que foram apresentadas justificativas escritas, que, no entanto, não foram acolhidas pela autoridade coatora.

Argumenta que a decisão que não acolheu a justificativa carece de fundamentação idônea, em descompasso com o preceito contido no art. 93, IX, da CF/88.

Assinala que o paciente não se envolveu em outras práticas delituosas, possuindo residência fixa na cidade de Várzea Grande, onde pretende continuar o cumprimento de sua reprimenda.

Discorre, ainda, sobre o risco de contaminação pela COVID-19.

Postula, ao final, a revogação da decisão que determinou a regressão cautelar do paciente.

A liminar foi indeferida.

O juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, assim como o da 2ª Vara Criminal da Capital, prestaram suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006436-43.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos do Processo Executivo de Pena n. 2000019-71.2020.8.11.0039, verifica-se que o Juízo da Execução Penal da Comarca de São José dos Quatro Marcos, em 24/4/2020, determinou a
regressão cautelar
de regime de cumprimento da pena do reeducando, Felipe Borges de Sá Gomes, para o fechado, assim fundamentando:

“Vistos.

Trata-se de Processo de Execução de Pena, no qual o recuperando FELIPE BORGES DE SÁ GOMES foi condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião à sanção de
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 180,
caput
, art. 157, § 2º, incisos I, II, IV e V (por duas vezes), na forma do art. 70, e art. 157, § 2º, inciso II, na forma do art. 71,
caput
, todos do Código Penal, (f. 03/04, 44-101, 222/223, 224-247 e 253).

Denota-se do feito executivo que, no dia
15/05/2019
, houve
a progressão do regime do apenado para o regime semiaberto
, ocasião em que, estabeleceu condições de cumprimento no atual regime, das quais se destacam o comparecimento diário na Cadeia Pública local para registro de ponto biométrico, de modo que restou o apenado cientificado que o descumprimento das obrigações poderiam ensejar a regressão do regime, (f. 177/178 – REF.: 81),
sendo colocado em liberdade em 16/05/2019
(f. 197/198 – REF.: 94).

À f. 202 – REF.: 96, verifica-se que foi juntado ao feito executivo ofício datado de 27/08/2019, emitido pelo diretor da Cadeia Pública local, atestando que o apenado FELIPE BORGES não realizou o cadastro/registro biométrico.

Assim, o douto
Parquet
local em fls. 269/270, requereu a Regressão Cautelar do apenado FELIPE BORGES DE SÁ GOMES para o regime fechado em razão do cumprimento das reprimendas que lhe foram aplicadas.

É o relato do necessário.

Decido.

Se por um lado a Lei de Execução Penal estabeleceu a possibilidade de reintegração do condenado ao meio social, mediante o cumprimento de requisitos legais que o habilitam a conviver socialmente, por outro, previu a cessação da benesse com o descumprimento dos mesmos requisitos ou condições impostas judicialmente.

[...]

Verifica-se, portanto, que
o reeducando está nitidamente se frustrando ao cumprimento das condições da reprimenda imposta
, razão pela qual a sustação provisória do REGIME SEMIABERTO é medida que se impõe.

[...]

Desta feita, com base no exposto, DETERMINO, nos termos do art. 118, §1º, da Lei de Execução Penal, a
REGRESSÃO CAUTELAR
de cumprimento da pena do reeducando FELIPE BORGES DE SÁ GOMES para o regime FECHADO,
sem prejuízo do direito do reeducando de ser posteriormente ouvido antes da decisão final de regressão
.

Expeça-se mandado de Prisão em desfavor ao reeducando.

Com a comunicação, volte-me os autos para designação de audiência de justificação antes de eventual decisão regressiva definitiva.

Outrossim, certifique-se quanto a existência de outros Processos de Execução de Pena em nome do apenado, bem como a elaboração de novo cálculo de pena do reeducando”
.

O reeducando não foi localizado para o cumprimento do mandado de prisão.

A defesa, por sua vez, em 14/3/2021, manifestou-se nos autos, apresentando justificativas por escrito.

Entretanto, em decisão proferida em 7/4/2021, a autoridade coatora
indeferiu
o pleito defensivo, mantendo a decisão que determinou a regressão cautelar do paciente,
verbis
:

“
Vistos.

Trata-se de Processo de Execução de Pena (definitiva), em que figura como reeducando, o sentenciado FELIPE BORGES DE SÁ GOMES, condenado à pena de 8 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão, além de 30 dias-multa,
atualmente foragido da justiça
.

A defesa do reeducando, postulou, pela revogação da decisão que determinou a prisão, com a expedição de contramandado de prisão (Ref.: 27.1 - fls. 3427.1 /345).

Instado a se manifestar, o douto
Parquet
manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da decisão, mantendo-se a regressão cautelar do reeducando, (seq. n. 30.1).

Entretanto, não merece respaldo o apelo defensivo, eis que a decisão está imune de vícios e amplamente aplicável ao caso presente, mormente, quando o reeducando, apesar de devidamente admoestado das condições/obrigações, descumpriu as medidas impostas por além de não comparecer à Cadeia Pública para o devido cadastro biométrico; não se apresentou em juízo; ausentou-se desta Comarca, sem a devida autorização; e, ainda, não manteve o endereço atualizado (Ref.: 1.2 - fls. 305/306).

Desta feita, INDEFIRO o pleito defensivo, seq. n. 27.1, e, MANTENHO a decisão em seq. n . 1.2, nos exatos termos.

Outrossim, considerando que o condenado está residindo na cidade de Várzea Grande/MT, DETERMINO a remessa do presente Processo Executivo de Pena ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Várzea Grande/ MT, com fulcro no artigo 1.547 CNGC/MT.

Por fim, DETERMINO a expedição de ofício à Delegacia de Polícia Judiciária Civil da Comarca de Várzea Grande/MT, objetivando o imediato cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do apenado”.

Após a prolação da decisão hostilizada, a autoridade coatora determinou a remessa do processo executivo de pena para o juízo da Vara de Execução Penal da Capital, porquanto, segundo asseverado pela defesa, o reeducando passou a residir na cidade de Várzea Grande.

O juízo da Vara de Execução Penal da Capital, ao receber os autos, determinou sua remessa ao Ministério Público Estadual para se pronunciar acerca da justificativas apresentadas pela defesa, objetivando posterior deliberação a seu respeito.

Nesse diapasão, a despeito do inconformismo demonstrado pelo impetrante, não se visualiza dos autos a propalada carência de fundamentação da decisão que regrediu cautelarmente o regime de cumprimento da pena do reeducando.

A toda a evidência, apesar de devidamente cientificado das condições impostas, o paciente,
em tese
, as descumpriu
1)
ao não comparecer à Cadeia Pública para o cadastro biométrico;
2)
ao deixar de se apresentar em juízo;
3)
por seu ausentar da comarca sem autorização judicial, e, ainda,
4)
por não manter atualizado seu endereço.

Não obstante a alegação de que o reeducando não foi bem orientado pela advogada anterior que o assistia, a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de São José dos Quatro Marcos está fundamentada de maneira idônea, não sendo possível asseverar que o pronunciamento judicial está em descompasso com o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Ressalte-se, ainda, que o presente acórdão não possui o condão de influenciar na deliberação do juízo da Execução Penal da Capital – no respeitante ao pleito de reconsideração formulado pela defesa –, haja vista que nestes autos a discussão gira em torno apenas quanto à propalada carência de fundamentação da decisão proferida pela juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de São José dos Quatro Marcos, e não se as justificativas apresentadas merecem ou não acolhimento.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
FELIPE BORGES DE SÁ GOMES
e, de consequência, mantenho incólume a decisão que determinou a regressão cautelar de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021